Tribunal: CARF
Processo: 10882.902157/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902157/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As informações declaradas em DCTF original ou retificadora que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar
o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório Trata-se de pedido de compensação (PER/DCOMP no
18875.39725.300605.1.3.04-8720) apresentado pela recorrente em 30/06/2005 (fls. 2 a 5)
requerendo a compensação com os créditos informados no PER/DCOMP no
13796.91346.310505.1.3.04-5848 e indeferido por meio do Despacho Decisório de fls. 6.
A manifestação de inconformidade (fls. 8 a 21), alegando erro no preenchimento
da DCTF ao confessar débito maior do que efetivamente devido, foi julgada improcedente por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902157/2009-93
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902157/2009-93

meio do Acórdão no 05/40.771 (fls. 119 a 133), que ratificou o despacho decisório, que concluiu
pela não homologação do pedido, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF
débito maior do que aquele que alega seria devido.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não há como
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada em 31/07/2013 (fl. 135) e apresentou recurso
voluntário em 20/08/2013 (fls. 173 a 176).
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução 2402-000.705 (fls. 195 a
204), foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) verificasse as seguintes informações:
A efetiva disponibilidade do crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP);
Se os valores estão corretos e;
Se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como, por exemplo, as
respectivas DIPJ e Dacon observando-se que, após a diligência ora solicitada, a Unidade
de Origem deverá consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas,
cientificando a Recorrente do seu teor e concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência, para que, querendo, apresente contrarrazões.
Em resposta, foram juntadas as informação de fls. 211 a 214 propondo a
homologação integral da compensação informada na DCOMP no 18875.39725.300605.1.3.04-
8720, em análise neste processo.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou manifestação às fls. 220 a 224.
o relat r o
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do direito creditório
Nos termos relatados, trata-se de pedido de compensação (PER/DCOMP no
18875.39725.300605.1.3.04-8720) apresentado pela recorrente em 30/06/2005 (fls. 2 a 5)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902157/2009-93

requerendo a compensação com os créditos informados no PER/DCOMP no
13796.91346.310505.1.3.04-5848 e indeferido por meio do Despacho Decisório de fls. 6.
A manifestação de inconformidade (fls. 8 a 21), alegando erro no preenchimento
da DCTF ao confessar débito maior do que efetivamente devido, foi julgada improcedente por
meio do Acórdão no 05.40.771 (fls. 119 a 133), que ratificou o despacho decisório que concluiu
pela não homologação do pedido.
A contribuinte foi cientificada em 31/07/2013 (fl. 135) e apresentou recurso
voluntário em 20/08/2013 (fls. 173 a 176). Os autos vieram a julgamento e por meio da
Resolução 2402-000.705 (fls. 195 a 204), foi convertido em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) verificasse as seguintes informações:
A efetiva disponibilidade do crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP);
Se os valores estão corretos e;
Se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como, por exemplo, as
respectivas DIPJ e Dacon observando-se que, após a diligência ora solicitada, a Unidade
de Origem deverá consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas,
cientificando a Recorrente do seu teor e concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência, para que, querendo, apresente contrarrazões.
Em resposta, foram juntadas as informação de fls. 211 a 214 propondo a
homologação integral da compensação informada na DCOMP no 18875.39725.300605.1.3.04-
8720, em análise neste processo. Confira-se:

As informações declaradas em DCTF original ou retificadora que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o. do art. 9o. da
Instrução Normativa RFB n. 1.599/2015.
Nos termos manifestados pela unidade de origem, a DCOMP no
18875.39725.300605.1.3.04-8720 NÃO é a DCOMP Inicial (a que contém o crédito) sendo certo
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902157/2009-93

que a DCOMP Inicial é a de no. 13976.91346.310505.1.3.04-5848, conforme detalhado no
“Extrato do SCC” de folhas 207 a 210 E, conforme se vê no extrato citado, o PER/DCOMP
Inicial no 13976.91346.310505.1.3.04-5848 está na s tuação “HOMOLOGAÇÃO TOTAL”,
mot vo: “AGUARDANDO PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO”.
A recorrente apresentou manifestação às fls. 220 a 224 concordando com as
informações fiscais.
Como bem ressaltado pelas informações anexadas pela unidade de origem, o
PER/DCOMP que contem o crédito utilizado na compensação foi devidamente homologado,
cabendo, então, a devida homologação integral da compensação informada na DCOMP no
18875.39725.300605.1.3.04-8720, em análise neste processo.
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 248
DF CARF MF
Original